Tribunal: TJSP
Processo: 1000595-69.2019.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
responsabilidade civil – Indenização pela reintegração de posse de bem público – Posse inexistente – Mera detenção – Bens públicos são insuscetíveis de apossamento, o que fulmina de antemão os seus consequentes reflexos jurídicos, como a pretensão de ressarcimento, pelo erário, por benfeitorias (mesmo as edificadas com presumida boa fé), e a possibilidade de aquisição da propriedade por

Ementa:
responsabilidade civil – Indenização pela reintegração de posse de bem público – Posse inexistente – Mera detenção – Bens públicos são insuscetíveis de apossamento, o que fulmina de antemão os seus consequentes reflexos jurídicos, como a pretensão de ressarcimento, pelo erário, por benfeitorias (mesmo as edificadas com presumida boa fé), e a possibilidade de aquisição da propriedade por usucapião; no máximo, reconhece-se sua detenção, mas sempre a título precário, por conta e risco do respectivo detentor – Reflexos da imprescritibilidade aquisitiva – Precedentes jurisprudenciais – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500169
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000595-69.2019.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em que é apelante VALDINEI
SOUSA MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE
MOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000595-69.2019.8.26.0372 - Voto no 29139 Página 2 de 5
VOTO No 29139
APELAÇÃO CÍVEL No 1000595-69.2019.8.26.0372
FORO DE ORIGEM: MONTE MOR
APELANTE(S): VALDINEI SOUSA MORAIS
APELADO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização pela reintegração
de posse de bem público Posse inexistente Mera detenção
Bens públicos são insuscetíveis de apossamento, o que fulmina de
antemão os seus consequentes reflexos jurídicos, como a
pretensão de ressarcimento, pelo erário, por benfeitorias (mesmo
as edificadas com presumida boa fé), e a possibilidade de
aquisição da propriedade por usucapião; no máximo, reconhece-
se sua detenção, mas sempre a título precário, por conta e risco
do respectivo detentor Reflexos da imprescritibilidade aquisitiva
Precedentes jurisprudenciais Apelação não provida.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta por Valdinei Sousa Morais
contra r. sentença do digno Juízo da 1a Vara da Comarca de Monte Mor
(fls 232/235), que julgou improcedente ação ajuizada em face dessa
Municipalidade,
cobrando
indenização
por
supostos
prejuízos
patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes da reintegração de posse de
imóvel público ocupado pelo autor durante 19 anos.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) o imóvel era
desocupado e inútil; b) o autor empreendeu, criou uma MEI, obteve
alvará da Prefeitura para atuar no local; c) ao permanecer no imóvel por
19 anos, a omissão da Administração implica sua responsabilidade civil;
d) houve enriquecimento ilícito da Municipalidade (fls 237/252).
Apelo respondido (fls 255/274).
É o relatório.
Parto da premissa de que os bens públicos são insuscetíveis
de apossamento o que fulmina de antemão os seus consequentes
reflexos jurídicos, como a pretensão de ressarcimento, pelo erário, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000595-69.2019.8.26.0372 - Voto no 29139 Página 3 de 5
benfeitorias (mesmo as edificadas com presumida boa fé), e a
possibilidade de aquisição da propriedade por usucapião1. No máximo,
reconhece-se sua detenção, mas sempre a título precaríssimo, por conta e
risco do respectivo detentor. E neste ponto não há margem para dúvidas.
Matéria sumulada pelo superior Tribunal de Justiça no
verbete no 619: A ocupação indevida de bem público configura mera
detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização
por acessões e benfeitorias (Corte Especial, j. 24/10/2018, DJe
30/10/2018).
Também do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE BEM PÚBLICO MERA
DETENÇÃO
INVIABILIDADE DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA

PRECEDENTES. 1- Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
ocupação de bem público configura ato de mera detenção decorrente da
tolerância ou permissão do Poder Público, o que inviabiliza a proteção
possessória contra o ente estatal. 2- Agravo regimental não provido
(AgRg no REsp no 1129480/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, j. 21/06/2012).
Têm-se neste Tribunal Bandeirante:
APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO E CIVIL Ação
de reintegração de posse proposta pelo Município de Jacareí Sentença
de procedência que decreta a reintegração Recursos pelos requeridos
Desprovimento de rigor. 1- Extinção da cautelar que se impunha ante
a não regularização processual no tempo designado Inteligência do
art. 13 do CPC. 2- Não viceja a preliminar de nulidade da r. sentença,
1 Constituição Federal - artigos 183, § 3o, sobre imóveis urbanos, e 191, parágrafo único, sobre
imóveis rurais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000595-69.2019.8.26.0372 - Voto no 29139 Página 4 de 5
na medida em que lícito ao Magistrado proceder ao julgamento desde
logo da lide, sendo suficiente a prova colacionada pelas partes, bem
como por envolver matéria essencialmente de direito, sem necessidade
de nova dilação probatória. Inteligência do art. 330, I, do CPC, aliás,
sequer pleiteada a produção de provas no momento oportuno. 3-
Também não é nula a r. sentença na medida em que o magistrado
sentenciante expôs sua motivação e fundamentação, que redundaram no
julgamento de procedência da ação, apreciando todas as
argumentações essenciais do autor e dos requeridos Sentença sucinta
não se confunde com sentença omissa, única hipótese que acarretaria
sua nulidade. 4- Não realização de audiência de conciliação Nulidade
Inocorrência
Despicienda sua realização diante do contexto
processual e da evidência de sua impertinência Precedente do C. STJ.
5- No mérito, impunha-se o decreto de reintegração de posse do imóvel,
dado se tratar de bem público insuscetível de posse ou aquisição de
propriedade pelo particular e, portanto, mera detenção precária. 6-
Descabimento de indenização pelas supostas benfeitorias porquanto
ilegal a ocupação Precedente do C. STJ. 7- Ônus de sucumbência
adequadamente arbitrados. 8- Sentença mantida nos termos do art. 252
do RITJSP Preliminares rejeitadas e recurso de apelação desprovido
(Apelação Cível no 0030392-11.2009.8.26.0000, 6a Câmara de Direito
Público, relator Desembargador Sidney Romano dos Reis, j.
17/09/2012).
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO A ocupação de
bem público não acarreta posse, mas mera detenção do bem Incabível
a proteção possessória pleiteada
Ação julgada extinta, sem
apreciação do mérito
Decisão mantida
Recurso não provido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000595-69.2019.8.26.0372 - Voto no 29139 Página 5 de 5
(Apelação Cível no 0040702-43.2011.8.26.0053, 2a Câmara de Direito
Público, relator Desembargadora Vera Angrisani, j. 02/10/2012).
REIVINDICATÓRIA
Bem público
Ocupação por
particular Sentença que reconheceu a propriedade ao município e
determinou a restituição da posse, mas ressalvou o direito do réu à
retenção por benfeitoria Ausência de justo título Mera detenção, que
não dá direito à indenização Reconvenção julgada improcedente
Recurso provido (Apelação Cível no 0161445-52.2008.8.26.0000, 8a
Câmara de Direito Público, relator Desembargador Carvalho Viana, j.
19/09/2012).
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL INEXISTÊNCIA
DE DIREITO A INDENIZAÇÃO PELAS ACESSÕES E DE RETENÇÃO
PELAS BENFEITORIAS EM BEM PÚBLICO IRREGULARMENTE
OCUPADO. Quando irregularmente ocupado o bem público, não há
que se falar em direito de retenção pelas benfeitorias realizadas,
tampouco em direito a indenização pelas acessões, ainda que as
benfeitorias tenham sido realizadas de boa-fé. Isso porque nesta
hipótese não há posse, mas mera detenção, de natureza precária. Dessa
forma, configurada a ocupação indevida do bem público, resta afastado
o direito de retenção por benfeitorias e o pleito indenizatório à luz da
alegada boa-fé. Precedentes citados: AgRg no AREsp 456.758-SP,
Segunda Turma, DJe 29/4/2014; e REsp 850.970-DF, Primeira Turma,
DJe 11/3/2011 (AgRg no REsp no 1.470.182-RN, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, j. 04/11/2014).
Por meu voto, nego provimento à apelação.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator